Tribunal: TJDFT
Processo: 0724104-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte embargante sustenta contradição no acórdão, que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo como base o valor da causa.
2. O arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade, de forma que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes.
3. Correto o arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor da causa, em patamar mínimo, especialmente porque observado que ela não é irrisória e tampouco elevada, não incidindo os imperativos elencados no art. 85, §§ 6o-A e 8o, do CPC.
4. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.